Tribunal: TJMT
Processo: 1021350-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 0008331-23.2016.8.11.0003 (Código n. 839025), apresentada nos autos da Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 – Código 799988, INDEFERIU o pedido de dispensa de realização de prova pericial.
Em síntese, a Agravante defende que a impugnação trata de apenas parte do crédito total de titularidade do AFARE; que “(...) Conforme lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial dos autos da Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003, as empresas ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA – em recuperação judicial (“ABJ”) e BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA – em recuperação judicial (“Bom Jesus”) foram listadas como credoras com garantia real, no valor de R$ 42.471.742,93 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), o qual foi cedido ao Afare; “(...) Ainda, a despeito de terem sido apresentadas pelo antigo patrono uma impugnação para os créditos da Bom Jesus e uma para os créditos da ABJ, conforme se verifica dos quadros abaixo, o valor total do crédito adquirido pelo AFARE equivale a R$ 252.138.667,39 (...)”. (ID. Num. 61633965 – pág. 7 e 8)
Assevera que “(...) Os Recuperandos, ao ajuizarem o pedido de recuperação judicial, juntaram lista de credores (“Lista Recuperandos”) na qual a ABJ Comércio foi arrolada como credora com garantia real de apenas R$ 56.519.390,41 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e noventa reais e quarenta e um centavos) e deixaram de listar a Bom Jesus como credora”. E “(...) Após apresentação de divergências, foi apresentada a lista de credores pelo Administrator Judicial (“Lista Administrador Judicial”); que “(...) Conforme a Lista Administrador Judicial, a ABJ e a Bom Jesus foram listadas erroneamente de forma conjunta como se credor único fossem, pelo valor insuficiente de R$ 42.471.742,93 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos). E “(...) diante disso, o antigo patrono da ABJ e da Bom Jesus apresentou a impugnação de crédito n. 839025 (presente) em nome da Bom Jesus e a impugnação de no 839028 em nome da ABJ, as quais, somadas, correspondem ao Crédito Total de R$ 252.138.667,39 (duzentos e cinquenta e dois milhões, cento e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos)”; que “(...) Os Agravados apresentaram resposta, afirmando que o crédito do Agravante é de R$ 42.471.742,93, sob a alegação de que teria sido efetuado o pagamento de R$ 200.856.260,92, sem, no entanto, juntarem qualquer comprovante de efetivo pagamento da dívida (Doc. 10)”. ((ID. Num. 61633965 – pág. 8 e 9)
Destaca que o Administrador Judicial defendeu o valor correto do crédito da Agravante como sendo de R$ 43.154.625,77 (quarenta e três milhões e cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), sem apresentar qualquer prova de quitação parcial da dívida.
Sustenta que a decisão deve ser reformada, em razão da desnecessidade da perícia, pois o direito do AFARE é certo, líquido e exigível e que não há motivo razoável para a realização dos trabalhos periciais, eis que “(...) Parte do crédito de titularidade do Agravante teve origem em Escritura Pública de Reconhecimento, Consolidação de Dívida com Constituição e Garantia de Hipoteca (Doc. 08), lavrada em 15 de junho de 2015 junto ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT, no livro 0003-CC, página 1, folhas 124/128V (“Escritura Pública de Confissão de Dívida”). Em tal instrumento, firmaram como outorgantes confitentes e devedores os senhores Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas Augustin, também em recuperação judicial 3, como outorgada credora a Bom Jesus, e como terceiros anuentes/hipotecantes de garantia real e consentimento os senhores Guilherme Augustin e Luciana Fischer (Recuperandos)”; que “(...) Tal documento foi originado de acordo realizado em razão da novação de dívida objeto da medida cautelar de arresto de código 736647 (Doc. 09), ocorrida após o cumprimento parcial de arresto nos autos da Carta Precatória Código no 57159 (...)”; que “(...) Por meio da Escritura Pública de Confissão de Dívida, reconheceu-se a dívida na importância de US$ 21.385.828,43 (cláusulas 1a e 4a), bem como a obrigação de pagamento de tais valores (cláusula 3a)”; que “(...) A dívida foi convertida em reais apenas para fins de escritura e, na época, equivalia a R$ 51.580.479,60 de acordo com a PTAX do Banco Central do Brasil em 30/10/2014 (cláusula 1a). Foi acordado entre as partes que a dívida deveria ser paga em 4 parcelas anuais, iguais e sucessivas, equivalentes a US$ 5.346.457,11 (valor histórico – cláusula 4a)”; que “(...) Na data dos pagamentos, o valor deveria ser acrescido de juros de 12% a.a., a partir de 30.04.2014, acrescido da variação cambial do dólar PTAX e convertido em moeda nacional (cláusula 1a)”; que “(...) Por meio da cláusula 5a, os Agravados, ora anuentes/hipotecários, também assumiram tais dívidas, dando em garantia hipotecária 7 imóveis rurais”; que “(...) Na cláusula 15a, reconheceu-se a Escritura Pública de Confissão de Dívida como dívida líquida, certa e exigível, nos termos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil de 1973, bastando, para efeitos de apuração do valor do débito simples cálculo aritmético, com a cotação da média do valor do dólar PTAX, mais juros e correção monetária, na data do vencimento da obrigação”; que “(...) conforme demonstrativos de cálculo, o valor do crédito fundado na Escritura Pública de Confissão de Dívida corresponde a R$ 94.453.980,38 (...)”; que “(...) Os Agravados apresentaram resposta, afirmando que o crédito do Agravante é de R$ 42.471.742,93, sob a alegação de que teria sido efetuado o pagamento de R$ 200.856.260,92, sem, no entanto, juntarem qualquer comprovante de efetivo pagamento da dívida”; que “(...) O administrador judicial defendeu que o valor correto do crédito da Agravante é de R$ 43.154.625,77, igualmente sem acostar aos autos qualquer prova de quitação parcial da dívida”. (ID. Num. 61633965 - Pág. 10 a 12).
Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Requer o deferimento liminar para determinar a suspensão de início dos trabalhos periciais e considerar o crédito do Agravante no valor de R$ 94.453.980,38 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), para todos os fins de direito.
No mérito, pede o provimento do agravo, declarando-se a desnecessidade da realização da prova pericial.
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
“A priori”, a meu viso, entendo que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, eis que não há indícios de verossimilhança das alegações lançadas neste Agravo de Instrumento, especificamente quanto à desnecessidade da prova pericial, uma vez que há divergências em relação a valores entre os litigantes, e inclusive pelo Administrador Judicial, mostrando-se, ao revés do defendido, necessária a produção da prova, a fim de dar subsídios ao Juiz “a quo”, destinatário final das provas.
Com esse viés, considere-se plausível, a priori, os fundamentos do Juízo monocrático:
“(...) “Ressalto que a produção da prova pericial contábil nestes autos é de extrema necessidade para se apurar o real valor do crédito devido. A realização da prova é primordial, principalmente se considerarmos que a impugnante afirma ser credora de R$157.684.687,01 e os impugnados afirmam que o crédito é de apenas R$ 42.471.742,93. Deste modo, considerando que as partes não concordam com o valor do crédito, e que o administrador judicial apresenta como sendo devido um terceiro valor, não tendo este juízo conhecimento técnico para apurar o real montante do crédito discutido, é imperiosa a realização da perícia técnica contábil (...)”.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até que a Câmara, com os subsídios trazidos com a contraminuta e o parecer ministerial, julgue o mérito da causa.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, voltando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal